Tribunal: TJDFT
Processo: 0743592-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Cancelamento de autorização de descontos. Resolução do banco central n. 4.790/2020. Rol taxativo. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos automáticos em conta corrente referentes a empréstimos bancários.
II. Questão em discussão
2. Avaliar se a correntista tem direito potestativo ao cancelamento da autorização de débitos em sua conta corrente sob o fundamento de que os empréstimos debitados comprometem sua remuneração.
III. Razões de decidir
3. Em princípio, o parágrafo único do art. 9o, a Resolução do Banco Central não estabelece uma opção livre para o cancelamento de autorização de descontos, limitando-se a contemplar a situação em que não se reconhece a existência da autorização, daí que o contrato livremente firmado deve prevalecer como pactuado - primado central do direito das obrigações - pelo menos até que sobrevenha a sentença no processo principal.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.